Tribunal: TJDFT
Processo: 0725711-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada, Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (“Unimed-FERJ”), contra decisão da MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante afirma haver fundado risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, haja vista a existência de diversos interesses relacionados à manutenção das atividades da empresa, alcançando sócios, consumidores, a comunidade, o fisco, etc. Assevera possuir carteira com aproximadamente setecentos mil (700.000) beneficiários e se encontrar sob direção técnica e fiscal por parte do órgão regulador, a ANS, ante as graves dificuldades financeiras, bem como que a penhora em benefício de um único paciente coloca em risco a continuidade das operações compromissadas com fornecedores. Discorre sobre o processo de transferência completa e voluntária da carteira da operadora de saúde Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro para a agravante. Afirma que o seu pedido de ingresso no polo passivo da demanda decorreu de equívoco, pois, em análise detalhada do sistema, constatou-se que a agravada não fez parte dos beneficiários migrados, pois o seu plano fora cancelado em abril de 2023, um ano antes da migração ocorrida em abril de 2024. Acresce haver excesso de cálculo pela incidência de honorários sobre o valor da obrigação de fazer, além da multa e honorários da fase de cumprimento de sentença sobre os honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Disserta sobre o poder geral de cautela, o princípio da causalidade e a mensurabilidade econômica do valor da obrigação de fazer. Sustenta que a agravada não comprovou os fatos constitutivos de seu alegado direito. Requer a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão ou a redução da multa. Ainda, pede a intimação da agravada para informar se o seu plano foi migrado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, importa observar que, como mencionado na decisão agravada e não questionado de forma direta no presente recurso, as questões atinentes à legitimidade passiva da agravante foram tratadas na fase de conhecimento, sendo alcançadas pelo trânsito em julgado, inviabilizando, portanto, a sua reiteração, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. No que se refere ao periculum in mora, note-se que a própria decisão agravada ressalvou que o levantamento dos valores penhorados deve aguardar a preclusão, não havendo, portanto, urgência que justifique a atribuição de efeito suspensivo. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator